Tribunal: TJMT
Processo: 0038974-49.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038974-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – TRABALHISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA — PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS - REJEITADA — PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES - REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA — AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – HORA-ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL N° 11.738/2008 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTABELECEM MÍNIMO DE 1/3 – CONSTITUCIONALIDADE DO PISO NACIONAL – PRECEDENTE DO STF NA ADI N° 4167/DF – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – EFEITO ERGA OMNES – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, enquanto que o fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

2. “Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011[...] (N.U 0038310-18.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)”.

3. O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 102, dispõe sobre a gratuidade da justiça estabelecendo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte.

4. O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral: a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos. b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019).

5. Recurso desprovido, sentença mantida em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 0038974-49.2013.8.11.0041 ajuizada pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que julgou procedente a demanda para reconhecer, a partir de 27.04.2011 o direito à majoração de 13,33%, relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade dos docentes indicados na inicial, bem como condenando o réu ao pagamento do valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de acordo com o previsto no §4º da Lei 11.738/2008.

A apelação interposta pela parte ré, Município de Cuiabá, sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa do sindicato,

visto não se tratar de direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo, litispendência a outros processos e carência da ação em razão da não identificação individualizada dos representados.

No mérito, defende que no caso em apreço seja reconhecida a inconstitucionalidade do §4º, artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/08, julgando-se improcedente os pedidos da inicial, ou, alternativamente, que se reconheça que os substituídos não fazem jus ao pagamento 13% de horas-atividade, nem de indenização retroativa desses valores, uma vez que o Município de Cuiabá realiza a compensação do maior tempo em sala de aula com o aumento do piso salarial.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando em preliminar a inadmissibilidade do recurso em razão do princípio da dialeticidade e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público que justifique sua intervenção – id. 8610522.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R– ILEGITIMIDADE ATIVA SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP/MT

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê dos autos, a parte apelante pretende neste caso, a reforma da sentença para que seja apreciado o mérito e declarada a nulidade dos contratos temporários, direito ao pagamento de férias, 13º salário e FGTS.

Preliminarmente, a apelada alega que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, não possui legitimidade ativa para a representação da substituição processual, pois os direitos ora pleiteados são heterogêneos, não cabendo assim à substituição por essa justificativa.

Sem maiores delongas, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), este Sodalício decidiu sobre a questão o seguinte:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 –
LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL
(SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO
SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13º SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE
.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente,
assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03):
“O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas
”.

(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Logo, evidenciado o entendimento desta corte, que os Sindicatos podem atuar como substituto processual, mesmo em direitos heterogêneos, assiste legitimidade à parte apelada.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA

O Município de Cuiabá arguiu a preliminar de litispendência, sob o fundamento de que o Sindicato ajuizou várias ações individuais com idêntico teor, quando deveria ter proposto uma ação coletiva, dificultando sua defesa.

Entretanto, a referida preliminar não merece acolhida. Isso porque, conforme se nota da preambular, os substituídos do Sindicato estão devidamente identificados nos autos.

Dessa forma não há litispendência, porque basta uma leitura atenta da preambular para que se identifique quem está no bojo dos autos. Do mesmo modo, para que se configure a litispendência, necessário se faz que haja entre as ações a tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedido, o que não é o caso.

Nesse contexto,
REJEITO a preliminar ventilada.

V O T O P R E L I M I N A R – CARÊNCIA DE AÇÃO

Segue, o apelante, apontando a carência da ação na petição inaugural, por não terem sido nominados os nomes e o números de professores e os seus pedidos.

A carência suscitada da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam à causa de pedir e ao pedido. Na hipótese, não subsiste qualquer defeito nesse ponto, pois a peça processual inaugural aponta a prestação jurisdicional almejada e os fundamentos da postulação.

Ao contrário do alegado, id. 7898567 – fls. 03, nomina os docentes substituídos.

Logo, a preliminar não prospera.
Preliminar rejeitada.

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, em contrarrazões, argui, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3º, I a V e §4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Des
se modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 0038974-49.2013.8.11.0041 ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou procedente a demanda para reconhecer, a partir de 27.04.2011 o direito à majoração de 13,33%, relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade dos docentes indicados na inicial, bem como condenando o réu ao pagamento do valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de acordo com o previsto no §4º da Lei 11.738/2008.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária e do recurso de apelação em conjunto.

Extrai-se dos autos que a controvérsia recursal consiste em aferir o direito dos professores à majoração de 13,3%, relativa ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento dos valores, retroativo da diferença do referido percentual.

Como cediço, o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica corresponde ao valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que prescrevem:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal."

"Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (Vide Medida Provisória nº 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). III: observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;"

Co
m fundamento nestas diretrizes, a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo, em síntese:

"Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...)."

Nest
e espeque, o piso salarial tem amparo constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação e a valorização dos profissionais da educação, elevada à condição de direito social (art. 6º).

"Art. 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas."

Ass
im, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Nesse contexto, a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, constando na ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIALIDE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - julgado em 27/4/2011 - DJe- 162 divulgado 23-8-2011 publicado 24-8-2011).

P
ortanto, diante das citadas previsões constitucionais e legais, bem como da decisão proferida pelo STF,
é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional,
além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

Lado outro, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, em seu artigo 33, assim dispõem:

"Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME."

De ta
l modo, a alegação de que a Lei n.11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n. 4.594/2004 e a Lei Complementar Municipal n. 220/2010 não deve prosperar, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial.

Destarte, por simples cálculo aritmético chega-se à conclusão de que o valor correspondente à 20% é inferior ao correspondente à 1/3.

Logo, os Apelados Substituídos têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei 11.738/2008, devendo o Apelante implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.

Destaca-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, malgrado urgência expressa desde 2008.

Deste modo, sendo reconhecida a constitucionalidade do art. 2º, § 4º da Lei Federal n. 11.738/2008, o Apelado deve adequar a legislação municipal à diretriz nacional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0038310-18.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Quanto aos índices de juros e correção da condenação em face do ente municipal, estes tem supedâneo no Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.

No presente caso, cuida-se de condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:

“As condenações judiciais referentes a servidores e

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros

de mora: 1% ao

mês

(capitalização

simples);

correção monetária:

índices

previstos

no

Manual

de

Cálculos

da Justiça Federal,

com

destaque

para

a

incidência

do

IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b)

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

correção

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de

mora:

remuneração

oficial

da

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. ”

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais.

2. Em se tratando de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer o seguinte: a) relativamente à correção monetária, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa Selic (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E. b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; a taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Recurso parcialmente provido. (N.U 0018575-67.2011.8.11.0041 – Protocolo: 67789/2017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2021, publicado no DJE 24/08/2021).

Por
tais razões, conheço da remessa necessária e, em relação à apelação, conheço do recurso e lhe nego provimento, a fim de manter procedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023